Tribunal: TJDFT
Processo: 0736634-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de obrigação de fazer c/ pedido de tutela de urgência c/c danos morais que maneja a agravada em desfavor da agravante, e, sob a ótica da ausência de comprovação do cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta, majorara a multa anteriormente estipulada ao dobro do montante no qual havia sido originalmente firmada, qual seja, R$10.000,00, por dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):